Tribunal: TJES
Processo: 5003448-91.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Michelli Cozer de Sousa de Almeida contra sentença que, nos autos de ação ordinária proposta contra o Município de Guarapari, julgou improcedente o pedido principal e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, I e III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a condenação da parte autora por litigância de má-fé, especialmente a demonstração de dolo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa da parte, com intenção deliberada de prejudicar o adversário ou de praticar ato atentatório à dignidade da justiça.

A mera improcedência da ação ou o uso de interpretação jurídica infundada não configuram, por si sós, má-fé processual.

No caso concreto, não há nos autos prova de conduta intencional ou maliciosa por parte da autora.

O exercício do direito de ação é garantido constitucionalmente, ainda que a pretensão seja julgada improcedente.

A menção incidental à litigância predatória não gerou efeito jurídico concreto contra a Apelante neste processo, não havendo interesse recursal neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa por litigância de má-fé depende da demonstração de dolo processual da parte, não se presumindo a má-fé a partir da improcedência do pedido ou da adoção de interpretação jurídica equivocada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 80, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.873.464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13-12-2021.

(
TJES,
Apelação cível n. 5003337-10.2024.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
j.
09-04-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003448-91.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLI COZER DE SOUSA DE ALMEIDA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Michelli Cozer de Sousa de Almeida contra sentença que, nos autos de ação ordinária proposta contra o Município de Guarapari, julgou improcedente o pedido principal e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, I e III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a condenação da parte autora por litigância de má-fé, especialmente a demonstração de dolo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa da parte, com intenção deliberada de prejudicar o adversário ou de praticar ato atentatório à dignidade da justiça.

A mera improcedência da ação ou o uso de interpretação jurídica infundada não configuram, por si sós, má-fé processual.

No caso concreto, não há nos autos prova de conduta intencional ou maliciosa por parte da autora.

O exercício do direito de ação é garantido constitucionalmente, ainda que a pretensão seja julgada improcedente.

A menção incidental à litigância predatória não gerou efeito jurídico concreto contra a Apelante neste processo, não havendo interesse recursal neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido parcialmente e provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa por litigância de má-fé depende da demonstração de dolo processual da parte, não se presumindo a má-fé a partir da improcedência do pedido ou da adoção de interpretação jurídica equivocada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 80, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.873.464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13-12-2021.

(
TJES,
Apelação cível n. 5003337-10.2024.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
j.
09-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003448-91.2024.8.08.0021.

APELANTE: MICHELLI COZER DE SOUSA DE ALMEIDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de

apelação interposta
por

Michelli Cozer
d
e Sousa
de
Almeida
em face da respeitável
sentença proferida pel
o
ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da “ação
ordinária
”
proposta

por ela contra o Município de Guarapari
, que julgou
im
procedente
s os pedidos
formulados
na petição inicial e
a
condenou
ao pagamento de encargos sucumbenciais e de
multa por litigância de má-fé.

Nas razões do recurso (id 12537355) alegou
a
apelante, em síntese, que: 1) “para a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto”;
2) “para o reconhecimento da litigância predatória e a imposição de consequências processuais ... exige-se que haja evidências da utilização massiva ilegal de processos judiciais com intuito persecutório, abuso ou fraude para que os patronos obtenham ganho ilícito, o que definitivamente não ocorreu”; 3) “nada mais justo e necessário que, seja devidamente reformada a sentença para excluir a multa por litigância de má-fé, excluir a acusação de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos causídicos, consequentemente, a exclusão/cancelamento da ordem de expedição de ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil com as cópias dos autos para apuração pelas Seccionais, na forma da lei.”

A respeitável sentença recorrida condenou a apelante como litigante de má-fé, por deduzir pretensão contra texto expresso de lei e usar o processo para conseguir objetivo ilegal com fundamento no art. 80, I e III, do Código de Processo Civil. Nos termos do dispositivo mencionado, “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso” ou “III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal”.

A jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da referida penalidade exige a comprovação do dolo processual da parte, ou seja, da intenção deliberada de prejudicar o adversário ou de praticar ato atentatório à dignidade da justiça.

A mera improcedência da demanda ou a postulação baseada em interpretação equivocada da lei não são suficientes, por si sós, para caracterizar a má-fé. Sendo assim, é indispensável a demonstração de uma conduta intencional e maliciosa, o que não se extrai dos autos

In verbis:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 1.873.464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13-12-2021, data da publicação no Dje: 15-12-2021.)

No caso, a autora ajuizou a demanda com base em interpretação jurídica que se revelou infundada, mas não há elementos probatórios que evidenciem o propósito de ludibriar o Poder Judiciário ou de causar dano ao erário. O exercício do direito de ação, ainda que resulte em insucesso, é garantido constitucionalmente.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada.

Com relação a “litigância predatória”, observo que a respeitável sentença expressamente consignou que a providência de expedição de ofício à OAB foi determinada em outro processo (n. 5003927-84.2024.8.08.0021). Assim, a fundamentação sobre a litigância predatória, nestes autos, não gerou nenhuma consequência processual direta contra a apelante, tratando-se de mero comentário incidental. Inexistindo sucumbência ou prejuízo jurídico concreto neste particular, o recurso não deve ser conhecido quanto a este ponto.

Este egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa. 5. A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso parcialmente conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A litigância de má-fé exige dolo processual. 2 . Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa. 3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma. (Apelação cível n. 5003337-10.2024.8.08.0021, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, data do julgamento: 09-04-2024, data da publicação/fonte: 29-04-2025).

P
osto isso,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
para reformar a respeitável sentença e afastar a condenação da a
pelante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez